Tribunal: TJSP
Processo: 2193114-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória pleiteada em ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do CPC – Provas acostadas aos autos que demonstram a probabilidade do direito invocado, no sentido de que houve erro quanto ao objeto social da autora à época dos fatos geradores abarcados na autuação – Urgência decorrente do prosseguimento de execução fiscal

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória pleiteada em ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do CPC – Provas acostadas aos autos que demonstram a probabilidade do direito invocado, no sentido de que houve erro quanto ao objeto social da autora à época dos fatos geradores abarcados na autuação – Urgência decorrente do prosseguimento de execução fiscal de elevado valor – Ausência de maiores prejuízos ao Estado, visto que a dívida se encontra garantia mediante carta fiança expressamente aceita pelo ente público – Recurso provido.